Tribunal: TJSP
Processo: 1001805-03.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. Improcedência. Insurgência do autor.

Os fatos narrados no pedido inicial e os elementos de prova trazidos pela partes são indicativos de que o autor acessou site falso, que não o da instituição financeira, e digitou dados sigilosos que permitiram

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. Improcedência. Insurgência do autor.

Os fatos narrados no pedido inicial e os elementos de prova trazidos pela partes são indicativos de que o autor acessou site falso, que não o da instituição financeira, e digitou dados sigilosos que permitiram a captura por terceiro fraudador na operação realizada.

Autor que agiu em desacordo com as normas mínimas de segurança informadas pela instituição financeira. Inexistência de falha na prestação de serviço. Ausência de nexo de causalidade. Culpa exclusiva da vítima, que afasta o dever de indenizar (art. 14, §3o, II, CDC).

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.